Tribunal: CARF
Processo: 16004.001558/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2007
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS AUTORIZADO JUDICIALMENTE. VALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento não têm competência para apreciar a validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial, e trasladadas, também por determinação judicial, para o procedimento administrativo fiscal para a constituição de ofício do crédito tributário devido.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não tê-lo praticado. Quando a absolvição decorre da falta de provas, mantém-se a independência do processo administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade competente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregado e contribuinte individual, devendo a empresa arrecadar tais valores descontando-os das respectivas remunerações e recolhê-los no prazo estabelecido em lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e penalidades.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001558/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
FRIVERDE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2007
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS AUTORIZADO JUDICIALMENTE.
VALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento não têm competência para apreciar a
validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial, e
trasladadas, também por determinação judicial, para o procedimento
administrativo fiscal para a constituição de ofício do crédito tributário devido.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao
qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo
com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a
existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA
DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não tê-lo praticado. Quando a absolvição decorre da falta de
provas, mantém-se a independência do processo administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrado por autoridade
competente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001558/2008-78
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO.
EMPRESA.
OBRIGAÇÃO
DE
DESCONTO
E
RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregado e contribuinte
individual, devendo a empresa arrecadar tais valores descontando-os das
respectivas remunerações e recolhê-los no prazo estabelecido em lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários,
prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e
penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Alfeu Crozato
Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas
CMA Ltda, CM4 Participações Ltda e João Pereira Fraga (Espólio). Votaram pelas conclusões
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Renato
Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise Xavier. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 499 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.098.839-6, lavrado em
28/11/2008, atinente às contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da empresa não recolhidas pela mesma, totalizando o montante de R$
487.551,26 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e vinte e seis
centavos).
No Relatório Fiscal é informado que a base de cálculo das contribuições lançadas
corresponde aos totais das remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa, constantes
em folhas de pagamento; valores pagos na aquisição de cestas básicas sem a devida inscrição no
Programa de Alimentação ao Trabalhador — PAT; pagamentos a título de pró-labore e pela
prestação de serviços diversos, inclusive fretes, a contribuintes individuais, ainda que relativos a
operações do grupo econômico não contabilizadas e efetuados com a utilização de conta corrente
da Friverde.
Foram examinados os seguintes documentos: resumos de folhas de pagamento,
recibos de pagamentos a autônomos, relações de pagamentos, notas fiscais de serviços, livro
razão e GFIP. A base de cálculo das contribuições lançadas não foi informada em GFIP.
São mencionadas planilhas demonstrativas dos valores apurados, discorrendo-se
acerca dos Crimes contra a Seguridade Social, da obrigação por sub-rogação e a operação
"Grandes Lagos" desencadeada pela Polícia Federal com vistas a apuração de ilícitos
relacionados à sonegação tributária e expedientes para eximir a responsabilidade das pessoas
que, de fato, deveriam responder nas esferas tributária, trabalhista e previdenciária.
Esclarece que a Friverde integra, dentro do esquema citado no parágrafo anterior,
o "Núcleo Mozaquatro", cujo modus operandi consiste em constituir empresas em nome de
"laranjas" (interpostas pessoas) para movimentar o faturamento do grupo sem o pagamento de
tributos, para servir de anteparo face às ações trabalhistas movidas por empregados, além de
evidências da prática do crime de estelionato num esquema de liberação de créditos de ICMS
indevidos.
Discorre acerca do grupo econômico de fato do qual faz parte a autuada,
reportando-se ao "Relatório de Grupo Econômico Anexos I e II", integrantes do presente AI.
Sinteticamente, apresenta informações sobre cada integrante do grupo econômico:
Pedretti e Magri Ltda — empresa constituída em 02/10/2003 para prestação de
serviços, tendo como sócios dois ex-empregados do Frigorífico Caromar. Substituiu parte da
mão-de-obra das empresas Frigorífico Boi Rio e Frigorífico Caromar, prestando serviços
exclusivamente para a Coferfrigo.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Nogueira e Poggi Ltda — empresa constituída em 11/06/2003 para prestação de
serviços, tendo como sócios ex-empregados do Frigorífico Caromar e Frigorífico Boi Rio.
Substituiu parte da mão-de-obra das empresas Frigorífico Boi Rio e Frigorífico Caromar,
prestando serviços exclusivamente para a Coferfrigo.
Coferfrigo ATC Ltda — empresa constituída em 13/03/2001, sucessora da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Luis Ltda, com a finalidade de abate e comercialização
dos produtos provenientes do abate. Realizava o abate em estabelecimentos da CM4
Participações Ltda, sempre utilizando mão-de-obra terceirizada.
Distribuidora de Carnes e Derivados São Luis Ltda — empresa constituída em
11/03/1997, tendo como sócio gerente o Sr. Valter Francisco Rodrigues Júnior, com a finalidade
de abate e comercialização dos produtos provenientes do abate. Realizava o abate em
estabelecimentos da CM4 Participações Ltda, sempre utilizando mão-de-obra terceirizada.
Comércio de Carnes Boi Rio Ltda — empresa constituída em 10/05/1994,
realizando abate e comercialização dos produtos provenientes do abate até que parte do seu
faturamento fosse penhorado (em 08/2001), passando a prestar serviços de abate a terceiros até
15/07/2003, data em que a Coferfrigo transferiu uma filial para o local. Em ações trabalhistas e
na Justiça Federal, a Coferfrigo foi considerada sucessora da Comércio de Carnes Boi Rio,
sempre utilizando mão-de-obra terceirizada da Frigorífico Boi Rio e Frigorífico Caromar.
Frigorífico Caromar Ltda — empresa constituída em 18/04/1983, com objetivo
social de prestação de serviços, trabalhando para a Comércio de Carnes Boi Rio e Coferfrigo.
Friverde Indústria de Alimentos Ltda — empresa constituída em 16/04/2004,
com a finalidade de abate e comercialização dos produtos provenientes do abate, instalada em
prédios onde a CM4 era sócia, utilizando mão-de-obra terceirizada.
Frigorífico Mega Boi Ltda – empresa constituída em 23/11/1999 para a
prestação de serviços, trabalhando para a Coferfrigo e Friverde. Por determinação do Ministério
do Trabalho, todos seus empregados foram transferidos para a Friverde em 08/2005.
Comercial Reis Produtos Bovinos Ltda — empresa constituída em 11/06/2003
para prestação de serviços, trabalhando exclusivamente para Indústrias Reunidas CMA Ltda.
Transverde Produtos Alimentícios Ltda — empresa constituída em 25/11/1999
com a finalidade de transporte rodoviário de cargas para o grupo econômico. Tinha como sócio o
Sr. Álvaro Antonio Miranda, também sócio da Coferfrigo, substituído pelo Sr. Otacílio José
Rezende Freitas, que se declara pessoa interposta até nas ações trabalhistas.
Wood Comercial Ltda — empresa constituída em 25/03/2002 para explorar a
atividade de frigorífico, optante do SIMPLES, posteriormente ampliando seu objetivo social para
"abate de bovinos por conta própria e de terceiros, comercialização de carnes e seus subprodutos,
prestação de serviços de mão de obra para abate de bovinos em estabelecimentos de terceiros",
fornecendo mão-de-obra para a Coferfrigo.
Indústrias Reunidas CMA Ltda — empresa constituída em 30/10/1978, e com a
finalidade de curtimento e outras preparações de couro, era a destinatária do couro proveniente
das demais empresas do grupo.
CM4 Participações Ltda — empresa constituída em 05/09/1997 tendo como
objeto social o aluguel de imóveis próprios. É detentora dos imóveis do Grupo Mozaquatro.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

João Pereira Fraga — sócio juntamente com a CM4 da Cofercames Comercial
Femandópolis de Carnes Ltda, arrendadora de instalações à Coferfrigo.
Alfeu Crozato Mozaquatro — sócio gerente da Indústrias Reunidas e CM4.
Marcelo Buzolin Mozaquatro — sócio gerente da CM4 e administrador da
Indústrias Reunidas.
Patrícia Buzolin Mozaquatro — sócia gerente da CM4 e administradora da
Indústrias Reunidas.
Segue transcrição do Relatório da Polícia Federal no que tange às pessoas
ocupantes das funções de chefia do grupo, no caso, as quatro pessoas físicas acima relacionadas,
destacando a ascendência no grupo do Sr. Alfeu Crozato Mozaquatro.
Após a elaboração de planilha discriminando os quadros societários das empresas
em questão, discorre o Relatório Fiscal acerca da solidariedade entre empresas integrantes de
grupo econômico, transcrevendo-se os dispositivos legais que dão fundamento àmesma, também
sendo colacionadas decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Contribuintes.
Finaliza mencionando os elementos anexados ao AI e integrantes do mesmo, o
arrolamento de bens e tece considerações acerca do encaminhamento de vias da autuação aos
sujeitos passivos solidários, esclarecendo que o "Relatório de Grupo Econômico Anexos I e
II" tem encaminhamento em arquivo digital conforme previsto na Instrução Normativa
MPS/SRP 03/2005.
Integra a autuação o Anexo I no qual a fiscalização tece considerações inúmeras
acerca das empresas ostensivas do "Grupo Mozaquatro" (empresas formalmente constituídas
pelos membros da família Mozaquatro); das plantas frigoríficas utilizadas pelo grupo; das
empresas constituídas por interpostas pessoas com o objetivo de fornecer a mão-de-obra de que o
grupo necessitava.
Discorre-se detalhadamente sobre cada empresa integrante do grupo, inclusive a
Friverde, e pessoas físicas vinculadas às mesmas, além da caracterização do grupo econômico e
da solidariedade existente entre as empresas que o integram, procedendo-se, ainda, ajuntada de
inúmeros documentos totalizando referido anexo 12 (doze) volumes.
O Anexo II igualmente é composto por inúmeros documentos, tomando corpo em
21 (vinte e um) volumes, trazendo ao final o relatório denominado "VINCULAÇÃO ENTRE AS
EMPRESAS NO GRUPO ECONÔMICO DE FATO — 'GRUPO MOZAQUATRO'", no qual
são relacionados numerosos elementos probatórios que demonstram a vinculação entre as
diversas empresas consideradas integrantes do grupo em questão, bem como, das pessoas físicas
abrangidas pelo contexto fático.
Das Impugnações:
Regularmente cientificados os sujeitos passivos, apresentaram impugnação
tempestiva em conjunto os Srs. ALFEU CROZATO MOZAQUATRO, PATRÍCIA
BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO, INDÚSTRIAS
REUNIDAS CMA LTDA e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA, na qual se alega, em síntese,
que:
1. A autuação é inconsistente quanto à responsabilização dos impugnantes,
baseando-se em prova ilícita, nula de pleno direito, posto que não foi submetida
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, violando o princípio da presunção de
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

inocência, além do órgão autuador não ter produzido prova da responsabilidade
na fase administrativa, ônus que lhe competia.
2. Afirma que a prova emprestada, para ter validade, tem que ser produzida em
outro processo no qual sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa,
destacando a necessidade que estes corolários constitucionais sejam observados
"no processo onde ela foi produzida", sendo o inquérito policial peça meramente
informativa e não probatória, não podendo servir de prova exclusiva para
reconhecer a responsabilidade dos impugnantes.
3. Prossegue argüindo que não se pode exigir que o contribuinte prove que não
praticou atos que acarretam sua responsabilidade, os quais não ocorreram, não
sendo a presunção de legitimidade do lançamento suficiente para transferir ao
contribuinte a maior carga probante dos fatos.
4. Ao final, requerem a anulação da autuação e protestam pela produção dos meios
de prova admitidos, notadamente documentos que já se encontram nos autos, bem
como, testemunhas.
Também impugnou o lançamento JOÃO PEREIRA FRAGA — ESPÓLIO,
representado por João Adson Fraga (inventariante), discorrendo sobre a tempestividade da
defesa, os fatos ocorridos, a condição de inventariante, e alegando que:
1. A empresa Cofercarnes foi constituída pelo Sr. João Pereira e sua esposa, a qual,
após a separação do casal, transferiu suas quotas equivalentes a 50% à Alfeu
Mozaquatro, que colocou as mesmas em nome da empresa CM4 Participações
Ltda.
2. O Sr. Alfeu impôs o arrendamento do imóvel industrial à Coferfrigo, mediante
aluguel mensal de R$ 15.000,00, sendo que foi confidenciado pelo Sr. João
Pereira ao inventariante, que embora tal pessoa jurídica estivesse em nome de
Valter Francisco Rodrigues Júnior, havia fortes suspeitas de que pertencia ao Sr.
Alfeu, dado o interesse que demonstrava.
3. O Sr. Alfeu tinha temperamento explosivo, havendo comentários sobre a
existência de "capangas" e ameaças, tendo a sociedade durado exatos 08 meses,
terminando brigados os sócios, sendo o Sr. João arrolado como principal
testemunha de acusação nos processos movidos em relação aos Srs. Alfeu e seus
filhos Marcelo e Patrícia (nesse ponto, discorre sobre as desavenças entre João e
Alfeu, classificando-os como "inimigos mortais").
4. Depois, a ex-esposa do Sr. João recomprou a participação da CM4 na empresa
Cofercarnes, foi feita a redivisão das quotas (ficando o Sr. João com 90%) sendo
a parte restante posteriormente vendida pela ex-esposa do Sr. João ao Sr. Jéferson
César Gonçalves Resende.
5. Quando vencido o contrato de arrendamento (prazo de 24 meses), não foi
desocupado o imóvel, sendo que em 30/11/2006, após toda sorte de bate bocas e
ameaças, a arrendatária Coferfrigo procedeu a desocupação, restituiu as chaves e
levou consigo a documentação fiscal e contábil relativa à sua movimentação, sem
pagar os alugueres vencidos que estavam em aberto.
6. O Sr. João Pereira não mantinha relação mercantil com o grupo Mozaquatro
[seguem-se relatos individualizados para cada empresa do grupo: Pedretti e
Magri, Nogueira e Poggi, Friverde, Frigorífico Mega Boi, Comercial Reis, Wool
(Wood) Comercial, Frigorífico Caromar e Coferfrigo].
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

7. Quanto à Coferfrigo, ressalta que houve apenas o arrendamento já citado.
Existem inúmeros estabelecimentos desta empresa, sendo impossível atribuir a
responsabilidade de todos eles pelo arrendamento por curto período de um imóvel
a uma de suas filiais.
8. O Sr. João não tinha o menor conhecimento e não participava das empresas do
grupo Mozaquatro, e imputar-lhe a responsabilidade por todas as dívidas dessas
empresas, antes e após o desfazimento da sociedade, é o mesmo que dizer que o
Sr. João teria sido sócio do curtume, dos aviões, carrões, fazendas, imóveis,
empresas e lucros obtidos pelo Sr. Alfeu, devendo este, com seus filhos, arcar
com as conseqüências de seus atos, excluindo-se a responsabilidade imputada ao
Sr. João.
9. Ocorreu a decadência para o período anterior a 11/2003, aplicando-se o disposto
no artigo 150, § 4o. do Código Tributário Nacional - CTN.
10. Não foi explicada a origem das importâncias lançadas, não sendo elencados os
segurados cujas remunerações foram admitidas como base de cálculo das
contribuições lançadas, não se demonstrando vínculo empregatício entre os
funcionários das empresas anunciadas e a Cofercarnes, da qual o Sr. João era
verdadeiramente proprietário e qual a responsabilidade deste quanto às empresas
mencionadas. Carente de precisão e clareza, é nula a autuação e o termo de
solidariedade que ofendem o direito de defesa.
11. Houve cerceamento de defesa quando da entrega ao inventariante do Sr. João
apenas um CD-R, impossibilitando-lhe de ver ou manipular os documentos que
embasam o Termo de Sujeição Passiva e resultaram no lançamento por
presunção.
12. As empresas integrantes do grupo Mozaquatro declararam espontaneamente e no
prazo, toda movimentação fiscal e contábil em seu nome mediante a entrega das
devidas DCTF e declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, não podendo
a responsabilidade ser estendida ao Sr. João por força do disposto no artigo 135,
III do CTN, que não foi diretor, gerente ou representante de tais empresas.
13. Não houve a comprovação individual dos vínculos empregatícios entre as partes,
pressuposto para que fosse feita a desconsideração da personalidade jurídica.
14. Possui eficácia limitada a norma contida no artigo 116, parágrafo único do CTN,
não servindo como fundamento da autuação.
15. Com o contrato de arrendamento, a empresa Cofercarnes paralisou suas
atividades, tendo sua inscrição estadual definitivamente cancelada, necessitando
requerer outra inscrição em 2007 com a rescisão do arrendamento. Assim, o Sr.
João não esteve estabelecido no período de 15/10/2004 ao início de 2007, não
podendo responder pelos débitos que lhe são atribuídos (transcreve jurisprudência
que trata da não ocorrência da responsabilidade por sucessão).
16. Os auditores agiram por presunção, atribuindo a responsabilidade solidária com
base em suposições, não restando provada a participação do Sr. João nas
empresas do grupo Mozaquatro, nem que seria solidariamente responsável.
17. Os agentes fiscais afirmaram não possuir os documentos (livros fiscais, notas
fiscais, etc.) exceto um ou outro, atribuindo os valores de compras e vendas nos
períodos mencionados por presunção, valendo-se de documentos de terceiras
pessoas não relacionadas ao Sr. João, não demonstrando a responsabilidade deste
nas operações do grupo Mozaquatro. O Sr. João não teve acesso aos documentos
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

das empresas do grupo Mozaquatro, não podendo ser utilizada a prova
emprestada, faltando motivação e fundamentação.
18. Ao final, pugna pela nulidade do lançamento ou o acolhimento das razões de
mérito.
Apresentou impugnação, ainda, a empresa FRIVERDE INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA., alegando que:
1. A multa aplicada afronta aos princípios constitucionais da vedação ao confisco e
ao direito de propriedade.
2. Ao final, pugna pela insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o
cancelamento do débito lançado ou caso assim não seja entendido, com a revisão
do valor da multa confiscatória aplicada.
Os responsáveis solidários COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS
LTDA, DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIS LTDA, COMÉRCIO
DE CARNES BOI RIO LTDA, PEDRETTI & MAGRI LTDA, FRIGORÍFICO
CAROMAR LTDA, COFERFRIGO
ATC LTDA, TRANSVERDE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, WOOD COMERCIAL LTDA, NOGUEIRA & POGGI LTDA,
FRIGORÍFICO MEGA BOI, embora regularmente intimados, não apresentaram
impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 499 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2007
SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO.
EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregado e contribuinte individual,
devendo a empresa arrecadar tais valores descontando-os das respectivas remunerações
e recolhê-los no prazo estabelecido em lei.
MULTA.
Ê devida a multa aplicada com respaldo na legislação vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da arguição de
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, só se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO
PASSIVO EM ARQUIVOS DIGITAIS.
Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao
sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo auditor-fiscal da RFB.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e devedor principal, FRIVERDE INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA, embora tenha apresentado impugnação, não apresentou Recurso
Voluntário.
Os responsáveis solidários COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS
LTDA, DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIS LTDA, COMÉRCIO
DE CARNES BOI RIO LTDA, PEDRETTI & MAGRI LTDA, FRIGORÍFICO
CAROMAR LTDA, COFERFRIGO
ATC LTDA, TRANSVERDE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, WOOD COMERCIAL LTDA, NOGUEIRA & POGGI LTDA,
FRIGORÍFICO MEGA BOI, além de não terem apresentado impugnação, também não
apresentaram Recurso Voluntário.
Os responsáveis solidários Srs. ALFEU CROZATO MOZAQUATRO,
PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO,
INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA, inconformados
com a decisão prolatada, apresentaram Recurso Voluntário, em conjunto, repisando, em grande
parte, os argumentos tecidos na impugnação.
O responsável solidário Sr. JOÃO PEREIRA FRAGA — ESPÓLIO,
representado por João Adson Fraga (inventariante), inconformado com a decisão prolatada,
apresentou Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos tecidos na
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme relatado, o contribuinte e devedor principal, FRIVERDE
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, bem como os responsáveis solidários COMERCIAL
REIS PRODUTOS BOVINOS LTDA, DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS
SÃO LUIS LTDA, COMÉRCIO DE CARNES BOI RIO LTDA, PEDRETTI & MAGRI
LTDA, FRIGORÍFICO CAROMAR LTDA, COFERFRIGO ATC LTDA, TRANSVERDE
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, WOOD COMERCIAL LTDA, NOGUEIRA &
POGGI LTDA, FRIGORÍFICO MEGA BOI, não apresentaram Recurso Voluntário.
Os responsáveis solidários Srs. ALFEU CROZATO MOZAQUATRO,
PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO,
INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA, apresentaram,
tempestivamente, Recurso Voluntário, em conjunto.
O responsável solidário Sr. JOÃO PEREIRA FRAGA — ESPÓLIO,
representado por João Adson Fraga (inventariante), apresentou, tempestivamente, Recurso
Voluntário.
Dessa forma, neste voto, serão examinados apenas os argumentos
apresentados nos apelos recursais dos seguintes contribuintes:
 ALFEU CROZATO MOZAQUATRO;
 PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO;
 MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO;
 INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA;
 CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA;
 JOÃO PEREIRA FRAGA — ESPÓLIO.
Dessa forma, os Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários
ALFEU
CROZATO
MOZAQUATRO,
PATRÍCIA
BUZOLIN
MOZAQUATRO,
MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO, INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA, CM4
PARTICIPAÇÕES LTDA e JOÃO PEREIRA FRAGA — ESPÓLIO, são tempestivos e
atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles
tomo conhecimento.
2. Dos Recursos Voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Srs. Alfeu Crozato
Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias
Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda.
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta no Relatório Fiscal, o crédito
tributário lançado tem como origem o desencadeamento da operação denominada “Grandes
Lagos”, em 05/10/2006, época em que a Polícia Federal procedeu às buscas e apreensões de
documentos em diversos locais com o intuito de obter provas dos ilícitos praticados pela
organização, constituída de várias células ou núcleos, cujo objetivo era sonegar tributos e eximir
os titulares de fato de suas responsabilidades relacionadas às áreas trabalhista e previdenciária.
Pontua a fiscalização que a pessoa jurídica Friverde Indústria e Comércio Ltda
integra, dentro do esquema citado no parágrafo anterior, o "Núcleo Mozaquatro", cujo modus
operandi consiste em constituir empresas em nome de "laranjas" (interpostas pessoas) para
movimentar o faturamento do grupo sem o pagamento de tributos, para servir de anteparo face às
ações trabalhistas movidas por empregados, além de evidências da prática do crime de
estelionato num esquema de liberação de créditos de ICMS indevidos. É ver o que se extrai do
trecho do Relatório da Polícia Federal que trata da divisão da referida organização em núcleos,
especificamente do Grupo Mozaquatro:
(...) 3.1. As várias "células" da quadrilha e seus pontos em comum.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Há cinco núcleos (ou células) bem definidos na estrutura da organização. O Núcleo
Mozaquatro é voltado principalmente à prática de crimes fiscais e contra a organização
do trabalho. Seu modus operandi consiste em constituir empresas em nome de
"laranjas" através das quais movimenta a maior parte do faturamento do grupo sem
pagar os tributos incidentes sobre as operações. Outras empresas, também abertas em
nome de "laranjas", tem como objetivo servir de anteparo entre o grupo e as ações
trabalhistas movidas por seus empregados, através de contratos simulados de
fornecimento de mão de obra, crime que detalharemos mais adiante. Há evidências da
prática de crime de estelionato contra a Fazenda Pública, num esquema de liberação de
créditos de ICMS que não são devidos à empresa.
Ademais, é de se destacar o seguinte trecho do Relatório da Polícia Federal que
trata dos "cabeças ou chefes" do grupo:
Os "cabeças" ou "chefes"
São, a um só tempo, os "donos" do negócio, seus mentores intelectuais e os principais
beneficiários do esquema. Gozam de ampla autonomia de decisão e dão a palavra final
nos negócios lícitos e ilícitos do grupo que comandam.
O Grupo dos "Noteiros" tem apenas um chefe, que é ( ) Já o Grupo Mozaquatro tem
quatro: Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Patrícia Buzolin
Mozaquatro e João Pereira Fraga. É nítida, no entanto, a ascendência do primeiro sobre
os demais, em que pese todos serem proprietários dos negócios da quadrilha e gozarem
de autonomia decisória no subgrupo que comandam.
Marcelo e Patrícia, por exemplo, gozam de autonomia sobre a empresa Friverde; João
Pereira Fraga, decide sobre os negócios da empresa Coferfrigo de Fernandópolis.
Ambas são empresas colocadas em nome de "laranjas". Apesar de todos serem
considerados "cabeças",
Alfeu coordena as atividades, ao passo que Marcelo e Patrícia a gerenciam. O que todos
têm em comum é o fato de serem os donos do empreendimento e os principais
beneficiários das fraudes, como já mencionado. (...)
Ante as circunstâncias narradas no Relatório Fiscal, o crédito tributário foi
constituído em face da pessoa jurídica Friverde Indústria e Comércio Ltda, tendo sido
atribuída a responsabilidade solidária, com espeque nos termos do inciso I do art. 124 e inciso III
do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), aos Srs. Alfeu Crozato
Mozaquatro (sócio gerente das empresas Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações
Ltda), Patrícia Buzolin Mozaquatro (sócia gerente da empresa CM4 Participações Ltda e
Administradora da Indústrias Reunidas CMA Ltda), Marcelo Buzolin Mozaquatro (sócio
gerente da empresa CM4 Participações Ltda e Administrador da Indústrias Reunidas CMA
Ltda).
Em relação às pessoas jurídicas Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4
Participações Ltda, foi atribuída a responsabilidade solidária, com espeque nos termos do
inciso I do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), por integrar grupo
econômico de fato com a empresa Friverde Indústria e Comércio Ltda, juntamente com outras
pessoas jurídicas.
Tem-se, pois, que referidas pessoas físicas e jurídicas foram incluídas no polo
passivo da presente autuação em virtude da constatação fiscal de que a empresa Friverde
Indústria e Comércio Ltda foi constituída formalmente tendo como sócios interpostas pessoas
("laranjas") com o objetivo de simular ser a responsável pelo faturamento, tanto das empresas do
grupo empresarial da família Mozaquatro, quanto das próprias pessoas físicas arroladas
integrantes da família.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Conforme relatou a fiscalização, a Friverde declarava tal faturamento, mas não
pagava os tributos devidos, tendo sido criada para suportar a carga tributária do Grupo.
Formalmente, esta empresa arrendava os imóveis e plantas frigoríficas pertencentes ao Grupo
Mozaquatro, de modo que não sendo proprietária dos estabelecimentos onde atuava, evitava que
os mesmos fossem destinados ao pagamento de suas dívidas.
A decisão recorrida entendeu correta a atribuição da responsabilidade solidária
aos impugnantes com fulcro nos artigos 121 e 124, I do CTN, e da lavratura dos respectivos
"Termos de Sujeição Passiva Solidária", pois, restou comprovado o interesse comum de tais
pessoas, físicas e jurídicas, nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal, com respaldo na jurisprudência administrativa
e judicial acerca do tema, como o interesse caracterizado pela atuação comum.
De acordo com a decisão recorrida, em relação às pessoas físicas Alfeu Crozato
Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro e Marcelo Buzolin Mozaquatro, esta atuação
revela-se pelo fato de que os impugnantes além de auferirem proveito econômico das operações
realizadas, efetivamente eram os verdadeiros donos das pessoas jurídicas constituídas em nome
de interpostas pessoas ou "laranjas", atuando na condução dos negócios realizados e que
ensejaram o lançamento do crédito tributário mediante a autuação sob análise.
Mais adiante, pontuou que, em relação às pessoas jurídicas Indústrias Reunidas
CMA Ltda e CM4 Participações Ltda, eram de propriedade das citadas pessoas físicas e
administradas pelas mesmas (como de fato, também todas as outras empresas arroladas como
integrantes do grupo econômico), também se beneficiando do esquema arquitetado em virtude do
mesmo ter como finalidade atribuir a outrem a responsabilidade tributária que lhe caberia.
Ademais, em relação às pessoas jurídicas, além do interesse comum amparado na
legislação acima exposta, entendeu que deveria ser invocado ainda o artigo 30, IX da Lei no
8.212/91, que prescreve a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo
econômico.
Ao final, concluiu que que a pessoa física ou jurídica, que embora não constando
do quadro societário da empresa, efetivamente se apresente como sua proprietária, responde
solidariamente a esta por possuir interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
Em seguida, os responsáveis solidários Srs. Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia
Buzolin Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas CMA Ltda e
CM4 Participações Ltda, apresentaram Recurso Voluntário, em conjunto, alegando, em síntese,
que a acusação fiscal teria sido lastreada em prova emprestada não submetida ao contraditório,
existindo a necessidade de que este se desenvolva no processo em que foi produzida. Afirmaram,
ainda, que tendo o inquérito policial natureza informativa, não se prestaria como prova exclusiva
para reconhecer a responsabilidade dos recorrentes.
Em que pese a veemência das alegações trazidas pelos recorrentes, entendo que a
decisão recorrida não merece reparos.
A começar, é certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e
nem podem ser admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se
que a prova é considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios
do ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

No caso dos autos, o compartilhamento das provas obtidas pela Polícia Federal,
junto à Receita Federal do Brasil (RFB), foi expressamente autorizado pelo Poder Judiciário, não
podendo, portanto, serem consideradas ilegais.
Cabe destacar que os órgãos administrativos de julgamento não têm competência
para apreciar a validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial, e
trasladadas, também por determinação judicial, para o procedimento administrativo fiscal para a
constituição de ofício do crédito tributário devido.
Dessa forma, não podem ser consideradas provas ilegais aquelas remetidas ao
fisco com respaldo em autorização expressa da Justiça Federal.
Sendo assim, a disponibilização de conjunto probatório produzido em processo
criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador e a
devida atribuição de responsabilidade tributária.
Para além do exposto, descabe a alegação no sentido de que houve nulidade no
procedimento fiscal, eis que assegurados a ampla defesa e o contraditório.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa das recorrentes.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação não se exaure na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento
que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos
julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do
presente processo.
No presente caso, além do compartilhamento das provas ter sido objeto de
expressa autorização judicial, todos os documentos que embasaram o crédito tributário
instruíram a autuação, oportunizando-se, portanto, o exercício do pleno contraditório.
Dessa forma, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis
que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Em outras palavras, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Entendo, portanto, que não merecem prosperar as alegações trazidas pelos
recorrentes.
Para além do exposto, em relação à responsabilidade solidária, cumpre destacar o
seguinte.
O Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das “pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”
(art. 124, I) e das “pessoas expressamente designadas por lei” (art. 124, II). É de se ver:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Em se tratando de contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, há
lei específica atribuindo às pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico a responsabilidade
solidária pelo seu pagamento, conforme prescreve o art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Contudo, o preceito do art. 124, II, do CTN, no sentido de que são solidariamente
obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, e nem mesmo desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma (Vide: RE 559086,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 21/10/2014, publicado em DJe-210 DIVULG
23/10/2014 PUBLIC 24/10/2014).
A imputação da responsabilidade tributária pela lei deve respeitar os parâmetros
do art. 128 c/c art. 124, inc. I, ambos do CTN, não sendo permitido sustentar a possibilidade de
responsabilização solidária das sociedades integrantes de grupo econômico no art. 124, II do
CTN, entendendo que o mesmo permitiria a eleição indiscriminada de responsáveis solidários
por simples disposição de lei, ainda que desvinculados ao fato gerador.
Assim, muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de
solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, a interpretação deste
dispositivo deve estar em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional,
que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber: o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Não é possível afirmar que, entre sociedades do mesmo grupo, exista interesse
comum a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I do CTN, em relação a todo e
qualquer fato gerador realizado. A propósito, a desconsideração da personalidade jurídica de
pessoas jurídicas distintas, mas integrantes do mesmo grupo econômico, viola a própria
personificação das sociedades, prevista nos arts. 1024 e 1052 do Código Civil brasileiro.
Nesse sentido, a interpretação sistemática do art. 30, IX da Lei 8.212/91 c/c art.
128, do CTN, leva a crer que o simples fato de determinadas sociedades serem integrantes do
mesmo grupo econômico não justifica, por si só, que sejam arroladas como responsáveis
solidárias, devendo estar presente a demonstração acerca da vinculação na realização do fato
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

gerador. Exige-se, portanto, que as empresas envolvidas do mesmo grupo econômico tenham
agido conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido
realizado.
Em outras palavras, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 está
restrita às situações nas quais a empresa do grupo econômico tenha participado na ocorrência do
fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais, em que há desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN c/c art. 30,
IX, da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 50 do Código Civil), não sendo possível atribuir a
responsabilidade solidária exclusivamente em razão da demonstração da formação de grupo
econômico.
Portanto, o fato de as empresas integrarem, eventualmente, o mesmo grupo
econômico do sujeito passivo principal, não as torna, automaticamente, responsáveis solidárias
pelos débitos fiscais atribuídos ao sujeito passivo principal, somente sendo possível nas hipóteses
em que se constate terem realizado, conjuntamente, o fato gerador do tributo (art. 124, inc. I, do
CTN) ou nas situações em que se verifique a ocorrência de confusão patrimonial ou conduta
fraudulenta entre essas sociedades (CTN, art. 124, inc. II e art. 135, III, c.c. art. 30, inc. IX, da
Lei 8.212/91 e art. 50 do Código Civil).
Dessa forma, a responsabilização, com espeque no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91,
deve estar, portanto, lastreada em provas de que o centro decisório atuou concretamente na
realização do fato gerador e no descumprimento da obrigação tributária, vinculando-se assim ao
fato gerador da obrigação tributária (art. 128 do CTN).
No caso dos autos, entendo que a autoridade fiscal demonstrou claramente a
coparticipação dos sujeitos arrolados no esquema artificioso criado, com a correta atribuição da
responsabilidade solidária aos recorrentes, com espeque no inciso I do art. 124 e inciso III do art.
135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), aos Srs. Alfeu Crozato Mozaquatro
(sócio gerente das empresas Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda), Patrícia
Buzolin Mozaquatro (sócia gerente da empresa CM4 Participações Ltda e Administradora da
Indústrias Reunidas CMA Ltda), Marcelo Buzolin Mozaquatro (sócio gerente da empresa CM4
Participações Ltda e Administrador da Indústrias Reunidas CMA Ltda), bem como com espeque
no inciso I do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), em relação às
pessoas jurídicas Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda.
Ao se confundirem as operações travadas, com a participação das pessoas físicas
arroladas pela fiscalização, tem-se que todas participavam em conjunto da materialidade do fato
gerador, pois tinham interesse comum na sua ocorrência. Isso demonstra o interesse comum no
fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso I do CTN
que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ademais, em se tratando de empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, há disposição específica de responsabilidade solidária para as contribuições
previdenciárias, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados pelo Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações comerciais que deram ensejo
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

à tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação das empresas como
solidárias, pois enquadradas nos dispositivos legais acima citados.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão dos recorrentes no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsáveis solidários pelos débitos formalmente constituídos e
atribuídos ao devedor principal.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude
do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade
decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta do
sujeito passivo principal com as empresas arroladas como solidárias, na situação que constituiu o
fato gerador da exação, não deve ser afastada a legitimidade passiva dos recorrentes pessoas
jurídicas.
Para além do exposto, cumpre destacar que a responsabilidade do art. 135, inc. III,
do CTN, surge quando os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, praticam dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social,
agindo-os intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento, o que se verifica no
caso concreto, ante a comprovação da coparticipação na empreitada fraudulenta dos sujeitos
arrolados.
Em outras palavras, o vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a
participação efetiva das pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias e ora recorrentes,
nos atos jurídicos que implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva
responsabilização dos mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
No mesmo sentido, também vislumbro como correta a atribuição de sujeição
passiva prevista no art. 124, inc. I, do CTN, e que pressupõe o interesse comum dos sócios e
administradores na situação vinculada ao fato jurídico tributário, eis que nas situações em que há
a constatação de fraude e simulação, todos concorrem para a prática do ato ilícito, estando
vinculados ao fato gerador do tributo.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa1, ao afirmar
que: “Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Em relação à alegação de absolvição da responsável solidária Patrícia Buzolin
Mozaquatro (sócia gerente da empresa CM4 Participações Ltda e Administradora da Indústrias
Reunidas CMA Ltda), no julgamento do HC 86.175/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
vislumbro que a decisão foi pela inépcia da denúncia e não pelo reconhecimento da inexistência

1 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de
Direito Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

do fato típico ou pela negativa de autoria, de modo que não há qualquer vinculação da esfera
administrativa com a decisão proferida no processo penal.
A propósito, não é possível afirmar que os elementos de prova que subsidiaram a
ação penal sejam idênticos aos que subsidiaram o presente lançamento, sobretudo considerando
o exaustivo trabalho desempenhado pela fiscalização que individualizou adequadamente as
condutas praticadas, em especial no documento "Relatório de Grupo Econômico Anexos I e
II".
Dessa forma, entendo que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta a inclusão dos recorrentes no polo passivo da demanda, na qualidade de
responsáveis solidários.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação dos recorrentes, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ademais, tendo em vista que os recorrentes transcrevem, ipsis litteris, a
impugnação apresentada, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente, em relação às atribuições de responsabilidade tributária ora
questionadas:
[...] Da responsabilidade atribuída a Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin
Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas CMA Ltda e
CM4 Paticipações Ltda:
As pessoas físicas e jurídicas supracitadas foram incluídas no pólo passivo da presente
autuação em virtude da constatação fiscal de que a empresa Friverde foi constituída
formalmente tendo como sócios interpostas pessoas ("laranjas") com o objetivo de
simular ser a responsável pelo faturamento tanto das empresas do grupo empresarial da
família Mozaquatro quanto das próprias pessoas físicas arroladas integrantes da família.
Conforme relatou a fiscalização, a Friverde declarava tal faturamento mas não pagava
os tributos devidos. Formalmente, esta empresa arrendava os imóveis e plantas
frigoríficas pertencentes ao Grupo Mozaquatro, de modo que não sendo proprietária dos
estabelecimentos onde atuava, evitava que os mesmos fossem destinados ao pagamento
de suas dívidas.
Os autuados impugnaram o lançamento questionando sua inclusão como responsáveis
solidários, alegando que esta imputação baseia-se em prova emprestada não submetida
ao contraditório, existindo a necessidade que este se desenvolva no processo em que foi
produzida. Afirmam que, tendo o inquérito policial natureza informativa, não se presta
como prova exclusiva para reconhecer a responsabilidade dos impugnantes.
Tais argumentos não merecem prosperar.
A apuração penal tem curso em esfera distinta daquela em que se discute o lançamento.
Por outro lado, compõem o fundamento fático da autuação não só os fatos narrados no
Relatório Fiscal e nos Anexos I e II diretamente pela autoridade lançadora, mas também
aqueles trazidos por meio de transcrições dos trabalhos produzidos pela Polícia Federal,
procedimento justificado uma vez que o suporte fático dos delitos penais apurados
guarda identidade com o fundamento de fato da autuação.
Portanto, existe uma estreita relação entre os delitos objeto da investigação policial e os
tributos lançados pela autoridade fiscal, justificando-se a citação pela fiscalização dos
procedimentos realizados pela Polícia Federal.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Assim, as questões extraídas pela fiscalização dos trabalhos realizados pela Polícia
Federal integram o conjunto probatório que lastreia o lançamento fiscal, mas não se tem
no presente caso sua utilização exclusiva como elemento de prova dos trabalhos
produzidos pela autoridade policial, pois, a fiscalização realizou seus próprios
procedimentos, os quais incluíram, pelas razões já expostas, a citação aos trabalhos
policiais em virtude da relação entre os tributos lançados e os delitos investigados.
Muito menos se pode acolher o argumento de que houve ofensa ao princípio da
inocência ou a produção de provas sem o crivo do contraditório posto encontrar-se o
mesmo em curso.
Cabível neste ponto o esclarecimento de que o processo administrativo fiscal é
precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício
tendentes à aplicação da legislação tributária à situação de fato, que resultam na
individuação da obrigação tributária — lançamento tributário. Nessa fase preliminar,
conhecida como oficiosa ou não contenciosa, a autoridade administrativa coleta dados,
examina documentos, solicita esclarecimento do contribuinte, procede à auditagem dos
dados contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação
tributária.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da
fiscalização não havendo que se falar em processo. Qualquer intervenção do
contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação informativa.
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a pagar ou
a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a fase
contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do exercício do contraditório, poderá
impugnar o lançamento.
Assim não houve a alegada ilicitude na produção de provas, não subsistindo a alegação
de que o contraditório e ampla defesa deveriam ser observados "no processo onde ela
foi produzida", pois, tanto as provas coletadas diretamente pela fiscalização quanto
aquelas obtidas por intermédio dos trabalhos de investigação policial não se submetem
ao contraditório e à ampla defesa nessas fases, mas posteriormente e, apenas se
instaurado o contencioso.
Bastante elucidativa a decisão administrativa a seguir transcrita:
"NULIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — Os procedimentos de
fiscalização e lançamento não estão regidos pelo princípio do contraditório,
prevalecendo o princípio da inquisitoriedade. A fiscalização tem o dever de
ofício de verificar o correto cumprimento das obrigações pelo sujeito passivo,
dispondo de amplos poderes de investigação, podendo se utilizar, além dos
elementos obtidos junto ao investigado, de elementos de que disponha na
repartição ou obtidos junto a terceiros." (Acórdão 101-96.145, de 23/05/2007,
la. Câmara do 1°. Conselho de Contribuintes, Rel. Sandra Maria Faroni)
Corroborando a presente exposição, o consagrado artigo 5°. LV da Constituição Federal
assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes3, sendo que só se pode falar em
litígio após a impugnação do lançamento, nos termos do já citado artigo 14 do Decreto
70.235/72.
Os mesmos impugnantes aduzem que não se pode exigir que o contribuinte prove que
não praticou atos que acarretam sua responsabilidade, os quais não ocorreram, não
sendo a presunção de legitimidade do lançamento suficiente para transferir ao
contribuinte a maior carga probante dos fatos.
Porém, não se trata de transferir-lhes o ônus probante que pertence à fiscalização sob a
pecha de legitimidade do ato do lançamento.
Nos termos do artigo 9°. do Decreto 70.235/72, a exigência de crédito tributário será
formalizada em autos de infração ou notificação de lançamento os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

indispensáveis à comprovação do ilícito e no presente caso a fiscalização trouxe aos
autos essa necessária comprovação.
Conforme já mencionado, o crédito tributário foi lançado com amparo na legislação
vigente e discriminada no FLD — Fundamentos Legais do Débito, relatório integrante
da autuação, e a atribuição da responsabilidade aos impugnantes deu-se ante a
constatação de que tais pessoas participaram do esquema que consistia na criação de
empresas em nome de "laranjas" (interpostas pessoas) com o intuito de eximirem-se da
responsabilização pelos tributos devidos.
Assim, levando-se em conta o procedimento adotado pela fiscalização, antes de
ingressar na análise *do conjunto probatório dos autos é necessário consignar que a
autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
As pessoas físicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus negócios da
maneira que se lhe apresentem mais vantajosas. No entanto, esta liberdade não vai além
dos limites traçados pelo ordenamento jurídico e é justamente na quebra da legalidade
que deve a fiscalização se pautar quando estende a responsabilidade pelos tributos
apurados a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Portanto, deve ficar claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos fiscalizados
uma vedação ao exercício do direito de livre condução de seus negócios, mas lhe
compete apurar a ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser
devidamente levadas em consideração quando da aplicação da legislação e do
lançamento do crédito tributário.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise não menos
importante dos fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela
fiscalização e quanto a este particular, verifica-se que o lançamento em nome dos
impugnantes sustenta-se num consistente conjunto probatório, ao contrário da alegação
de que a fiscalização valeu-se da presunção de legitimidade do lançamento para
transferir-lhes a maior carga probante dos fatos.
Oportuno reprisar que a atribuição da responsabilidade pelo crédito lançado aos
impugnantes decorre da participação destes num esquema com o objetivo de transferir a
responsabilidade tributária relativa a negócios que praticavam as empresas constituídas
em nome de interpostas pessoas.
Nesse contexto, considerando-se o envolvimento de inúmeras pessoas físicas e jurídicas,
procedeu a fiscalização a atribuição da responsabilidade tributária solidária a todas elas,
no caso sob análise, em relação aos tributos relacionados a operações aparente e
formalmente realizadas pela empresa Friverde, a qual no entanto, está inserida neste
esquema na condição de empresa criada para suportar a carga tributária do grupo.
A relação do Sr. Alfeu, de seus filhos Marcelo e Patrícia e das empresas Indústrias
Reunidas CMA e CM4 Participações com a Friverde emerge nitidamente dos autos, que
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

traz vasto conjunto probatório confirmando-a, provas estas que não foram elididas pelos
impugnantes.
A fiscalização discorreu acerca da existência de interpostas pessoas "laranjas" na
condição de sócios das empresas que de fato faziam parte do Grupo Mozaquatro. Os
depoimentos colhidos confirmam as afirmações fiscais:
"QUE era comum a constituição de empresas em nome de laranjas, não sabendo
informar qual a finalidade de tal constituição." (extraído do interrogatório de
Paulo Sérgio Homsi Mortari — fls. 418 do Anexo I)
Em seu interrogatório às fls. 734 do Anexo I, a Sra. Adriana, que afirma trabalhar na
área financeira da Friverde, admite que a empresa, além de outras, pertencia ao Sr.
Alfeu e seus filhos Marcelo e Patrícia:
"QUE o dono de fato das empresas `Coferfrigo', 'Mega Boi', 'Friverde' e
Transverde' sempre foi ALFEU MOZAQUATRO; QUE costumava manter
contato com PATRÍCIA MOZA QUATRO filha de ALFEU para passar
informação acerca da área financeira da empresa; QUE MARCELO MOZA
QUATRO irmão de PATRÍCIA, às vezes aparecia na empresa para verificar seu
funcionamento"
A relação se reforça com a nota fiscal emitida pela empresa Walbor em nome da
Friverde na qual consta como local da entrega as Indústrias Reunidas CMA, cujo sócio
gerente é Alfeu Mozaquatro (relatado às fls. 4.011 do Anexo II).
No Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão às fls. 170/174 do Anexo I consta a
apreensão junto às dependências da CM4 Participações de notas fiscais (item 01) e
carimbo (item 10), todos da Friverde. Já às fls. 178 do mesmo Anexo I consta a
apreensão, também nas dependências da CM4, de um documento/formulário
denominado "Friverde Ind de Alimentos Ltda — Balancete de verificação".
Estes fatos, sem dúvida, revelam a ligação existente entre a Friverde e a CM4, empresa
pertencente formalmente à família Mozaquatro. Em relação a estes fatos, e aos muitos
outros apurados pela fiscalização nesse sentido, não houve por parte dos impugnantes -
aos quais foi assegurado o regular exercício do direito de defesa - a apresentação de
qualquer argumento capaz de elidir as conclusões a que chegaram os agentes fiscais,
que desaguam na responsabilização de referidas pessoas físicas e jurídicas em relação
aos crédito tributário lançado.
A empresa Friverde, conforme reza seus instrumentos societários, tem como
administradores em seus estatutos as pessoas que formalmente ocupam a condição de
sócios da mesma — Srs. Álvaro Antonio Miranda e Otacílio José Rezende Freitas —
aos quais no entanto, não são conferidos poderes para representar a sociedade em suas
relações financeiras, tendo sido nomeado para este mister o administrador Djalma
Buzolin4, fato este que não foi objeto de qualquer argumentação por parte dos
impugnantes. Inclusive a própria Friverde, que também impugnou o lançamento, não
forneceu qualquer explicação quanto à situação que foge à normalidade em que se
verifica os sócios administradores tolhidos dos poderes para realizar operações
financeiras em nome da empresa.
Os impugnantes negam os fatos apurados pela fiscalização sem contudo, apresentar
elementos que dêem suporte às suas alegações. Por outro lado, constata-se na análise da
prova coligida aos autos que o Sr. Djalma Buzolin, além de procurador da Friverde,
mantinha relação com o "Frigorífico Mozaquatro" (fls. 651 do Anexo I — foram
apreendidos na residência do Sr. Djalma cartões pessoais de apresentação, tanto da
Friverde quanto do "Frigorífico Mozaquatro"), demonstrando-se também em virtude
desse fato a ligação entre as diversas pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas pela
fiscalização. Assim, o Sr. Djalma que administrava financeiramente a Friverde, também
se apresentava em nome do "Frigorífico Mozaquatro", verificando-se um liame que une
a empresa Friverde ao grupo Mozaquatro conforme apurado pela fiscalização.
A prova dos autos expõe também o esquema mencionado:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

"O interrogando, por esses fatos, participou de reunião dos taxistas no
frigorífico de Alfeu Mozaquatro, de nome Coferfrigo, na cidade de
Fernandópolis, ocasião em que ficou acordado que seria feito procurações
públicas com amplos poderes em São José do Rio Preto, a fim de que fosse
movimentada as transações com os pecuaristas em nome da Coferfrigo. O
interrogando afirma que Alfeu Mozaquatro nessa reunião propôs aos taxistas
como forma de resolver o problema abrir contas bancárias mediante procuração
pública com amplos poderes registrada no Cartório de São José do Rio Preto
em nome da Coferfrigo ATC Ltda e (..) O interrogando afirma que quem
assinava os cartões de abertura de conta bancária da empresa Coferfrigo era o
Valtinho — Valter Francisco Rodrigues Júnior a mando de Alfeu Mozaquatro
(..) Os taxistas utilizavam, no período de 2002 a 2004, as instalações frigoríficas
de Alfeu Crozato Mozaquatro (Coferfrigo, São Luiz, Pereira & Pereira, Boi e
Friverde)" (extraído do interrogatório de Marcotúlio Nilsen Viola— fls. 530/533
do Anexo I)
Outros depoimentos reforçam os vínculos do Sr. Alfeu e seus familiares com as
empresas participantes do esquema e a finalidade deste:
"Em 2000 ou 2001 foi contratado pelos MOZA QUATRO para trabalhar no
frigorífico de ALFEU com vendas de carne, sendo certo que foi registrado junto
a CAROMAR, sociedade aberta pela família para fazer contratação de
funcionários para o frigorífico. A contratação de empresa prestadora de serviço
para compor quadro funcional de outra sociedade tem como um dos objetivos a
sonegação de impostos, conhecimento que o interrogando tem por ser técnico
em contabilidade, não podendo precisar se esta é a finalidade objetivada por
ALFEU, acreditando que sim." (extraído do interrogatório de Jéferson César
Gonçalves Rezende — fls. 509 do Anexo I)
"QUE é responsável pela escrita fiscal da sociedade INDUSTRIA REUNIDA
CMA LTDA (..) QUE no MOZA QUATRO em que o interrogando trabalha quem
manda é o filho de ALFEU, MARCELO e que a PATRÍCIA é responsável pelo
financeiro” (extraído do interrogatório de Marcos Antonio Camatta – fls. 723-
726 do Anexo I).
"O depoente trabalhou para a empresa denominada FRIGORÍFICO BOI RIO
LTDA (..)QUE após o senhor ALBINÉ vendeu citada empresa, a qual veio a
pertencer ao senhor ALFEU MOZAQUATRO(...)QUE, o depoente sabe informar
que o senhor ALFEU MOZA QUATRO adquiriu aquela empresa do senhor
JESUS ROSSI, fato esse ocorrido no ano de 1999, quando foi demitido pelo
senhor ALFEU." (extraído do depoimento de Luiz Sabino Alves — fls. 286/287
do Anexo I)
Junto à Coferfrigo, que não pertence formalmente à família Mozaquatro, foram
encontrados extratos bancários de conta da mesma com registro de transferências para o
Sr. Alfeu, conforme relatado pela fiscalização às fls. 3.976 do Anexo II.
Relatou também a fiscalização às fls. 3.977 do Anexo II o controle de entrega de talões
de cheques da Coferfrigo aos cuidados do Sr. Alfeu, às fls. 3.986 do mesmo anexo a
emissão de cheques da Coferfrigo em favor do Sr. Alfeu e ainda às fls. 3.996 do citado
anexo correspondência relativa a serviços a serem prestados pela JR Pavimentação e
Construções Ltda à Coferfrigo, endereçada ao Sr. Alfeu.
A ligação entre essas diversas empresas se confirma com os documentos apreendidos
como o demonstrativo de pagamento de salário pela empresa Frigorífico Mega Boi em
favor de Adriana da Silva Souto Vieira em abril de 2002 (fls. 733 do Anexo I — item
03).
Na época a Sra. Adriana era formalmente "sócia" desta empresa e o recebimento de
"salário", verba incompatível com a condição de sócio, demonstra que a realidade
diverge da situação formal.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

O trecho do depoimento transcrito a seguir reforça a relação do Sr. Alfeu com diversas
empresas às quais foi atribuída responsabilidade pelo crédito tributário lançado:
"4) QUANTAS EMPRESAS TEM OU JÁ TEVE EM SEU NOME? a)
FRIGORÍFICO CAROMAR (..) Por volta de 1992, o interrogado passou a
alugar mão-de-obra para o FRIGORÍFICO BOI RIO pertencente de direito a
seu tio SEBASTIÃO BATISTA CUNHA (falecido em 2005), porém de fato a
ALFEU MOZAQUATRO. Os empregados eram registrados pela empresa
FRIGORÍFICO CAROM4R, porém prestando serviços na empresa BOI RIO,
medida esta que visava afastar ALFEU das dívidas trabalhistas geradas, uma
vez que o patrimônio que acabava sofrendo constrições era o do FRIGORIFICO
CAROMAR, o qual sequer possuía patrimônio. Questionado acerca da
quantidade de empregados que eram desviados juridicamente' para as empresas
BOI RIO e COFERFRIGO, ambas pertencentes de fato a ALFEU, afirma que
eram em torno de 500 funcionários para ambas. Ressalta que uma fiscalização
do INSS já havia constatado a irregularidade no recolhimento do imposto que
não era pago (a parte do empregado era efetivamente recolhida), o que gerou
um procedimento fiscal em que o interrogado vem respondendo sozinho no lugar
do verdadeiro devedor, o senhor ALFEU B) WOOD COMERCIAL: por volta de
2002 o interrogado abriu a empresa (..) O objetivo desta empresa era a
prestação de mão-de-obra para ALFEU na COFERFRIGO de Fernandópolis."
(extraído do interrogatório de Marco Antonio Cunha— fls. 577/578 do Anexo I)
Às fls. 586/587 do Anexo I, o interrogatório de Luis Carlos Cunha, irmão de Marco
Antonio Cunha, corroborando o teor da transcrição supra.
A participação de Patrícia Buzolin Mozaquatro também é demonstrada por inúmeros
elementos, como a constatação de que a mesma recebeu pagamentos em cheques
emitidos pela Coferfrigo, conforme relatado pela fiscalização às fls. 4.077/4.078 do
Anexo II, da mesma forma como seu irmão Marcelo Buzolin Mozaquatro (Anexo II fls.
4.079/4.080).
Outros documentos corroboram o liame existente entre empresas participantes do
esquema que não pertenciam formalmente à família Mozaquatro, como aqueles
apreendidos na Coferfrigo, tais como, instrumento de alteração de contrato social e
talões de cheques das empresas Nogueira & Poggi e Pedretti e Magri (fls. 458/459 do
Anexo I), documentos diversos relacionados às empresas Transverde e Frigorífico Mega
Boi, conforme relacionado às fls. 4.003/4.004 do Anexo II, documentos que
demonstram pagamentos feitos pela Coferfrigo para Denice Rosa Poggi na condição de
sua empregada quando formalmente a mesma era sócia da outra empresa envolvida no
esquema - Nogueira & Poggi (fls. 4.037 do Anexo II), respondendo a Sra. Denice
perante o Bradesco pela Coferfrigo (fls. 4.038 do Anexo II).
Ainda no Anexo II (fls. 3.979/3.981) a fiscalização relaciona inúmeros pagamentos
efetuados pela Coferfrigo a favor de pessoas ligadas a outras empresas do grupo como
Denice Rosa Poggi e Luiz Carlos Nogueira (Nogueira & Poggi), Auro de Freitas
Pedretti e Antonio Aparecido Magri (Pedretti & Magri).
Os depoimentos prestados confirmam o que apurou a fiscalização: "QUE, esclarece o
interrogando que no ano de 2001, salvo engano, através de currículo chegou à pessoa
de VAL TER FRANCISCO RODRIGUES JÚNIOR, vulgo `VALTINHO', dono da
empresa denominada COFERFRIGO ATC LTDA., o qual o empregou como auxiliar de
escritório, porém registrado na empresa FRIGORÍFICO GAROA/1AR LTDA."
(extraído do interrogatório de Emerson Aparecido Mouco — fls. 551/552 do Anexo I)
Ante todos os fatos apurados, correta a atribuição da responsabilidade solidária aos
impugnantes com fulcro nos artigos 121 e 124, I do CTN, e da lavratura dos respectivos
"Termos de Sujeição Passiva Solidária", pois, restou comprovado o interesse comum de
tais pessoas, físicas e jurídicas, nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal, com respaldo na
jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse caracterizado
pela atuação comum.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Em relação às pessoas físicas Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro
e Marcelo Buzolin Mozaquatro, esta atuação revela-se pelo fato de que os impugnantes
além de auferirem proveito econômico das operações realizadas, efetivamente eram os
verdadeiros donos das pessoas jurídicas constituídas em nome de interpostas pessoas ou
"laranjas", atuando na condução dos negócios realizados e que ensejaram o lançamento
do crédito tributário mediante a autuação sob análise.
Já as pessoas jurídicas Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda eram
de propriedade das citadas pessoas físicas e administradas pelas mesmas (como de fato,
também todas as outras empresas arroladas como integrantes do grupo econômico),
também se beneficiando do esquema arquitetado em virtude do mesmo ter como
finalidade atribuir a outrém a responsabilidade tributária que lhe caberia.
A respeito da possibilidade de sujeição passiva solidária com fulcro no artigo 124, I do
CTN pode ser citado o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL 20170155788-4.
(-)
3. O instituto está previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso I determina a
solidariedade quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional. Deve
ocorrer interesse comum das pessoas que participam da situação que origina o
fato gerador. Conseqüentemente, passam à condição de devedores solidários.
Agravo Regimental Improvido." (Ministro Humberto Martins — 2'. Turma —
04/12/2007 — DOU 14/12/2007).
O Conselho de Contribuintes já entendeu pela possibilidade de responsabilização
solidária da pessoa física na condição de verdadeira sócia da pessoa jurídica, com
fundamento no artigo 124, I do CTN.
"RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — Comprovado nos autos os verdadeiros
sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas
(laranjas) que apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações
em nome da pessoa jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus
negócios e suas contas-correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese
prevista no art. 124, I do Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na
situação que constituía o fato gerador da obrigação principal." (Processo n°
13603.002869/2003-01, Recurso n° 148917 do 1°. Conselho de Contribuintes,
Sessão de 16 de agosto de 2006, Acórdão n°: 107-08692)
Em relação às pessoas jurídicas, além do interesse comum amparado na legislação
acima exposta, deve ser invocado ainda o artigo 30, IX da Lei 8.212/91, que prescreve a
responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico.
Por tudo que se expôs, pode-se afirmar que a pessoa física ou jurídica, que embora não
constando do quadro societário da empresa, efetivamente se apresente como sua
proprietária, responde solidariamente a esta por possuir interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
Uma vez verificada nos autos a situação descrita no parágrafo anterior, resta escorreito o
procedimento fiscal que desaguou nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária" lavrados.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo com a
realidade, somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pelos trabalhos
fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Relatório
Fiscal - em que se verifica a relação dos impugnantes com as atividades desenvolvidas
pela empresa Friverde — o qual não foi elidido, legitimam os procedimentos fiscais e o
conseqüente lançamento do crédito tributário na forma como verificado.
Ante o exposto, tendo em vista que os recorrentes repetem, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
3. Do Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário Sr. João Pereira Fraga
(Espólio).
Novamente, cumpre destacar que, conforme consta no Relatório Fiscal, o crédito
tributário lançado tem como origem o desencadeamento da operação denominada “Grandes
Lagos”, em 05/10/2006, época em que a Polícia Federal procedeu às buscas e apreensões de
documentos em diversos locais com o intuito de obter provas dos ilícitos praticados pela
organização, constituída de várias células ou núcleos, cujo objetivo era sonegar tributos e eximir
os titulares de fato de suas responsabilidades relacionadas às áreas trabalhista e previdenciária.
Pontua a fiscalização que a pessoa jurídica Friverde Indústria e Comércio Ltda
integra, dentro do esquema citado no parágrafo anterior, o "Núcleo Mozaquatro", cujo modus
operandi consiste em constituir empresas em nome de "laranjas" (interpostas pessoas) para
movimentar o faturamento do grupo sem o pagamento de tributos, para servir de anteparo face às
ações trabalhistas movidas por empregados, além de evidências da prática do crime de
estelionato num esquema de liberação de créditos de ICMS indevidos. É ver o que se extrai do
trecho do Relatório da Polícia Federal que trata da divisão da referida organização em núcleos,
especificamente do Grupo Mozaquatro:
(...) 3.1. As várias "células" da quadrilha e seus pontos em comum.
Há cinco núcleos (ou células) bem definidos na estrutura da organização. O Núcleo
Mozaquatro é voltado principalmente à prática de crimes fiscais e contra a organização
do trabalho. Seu modus operandi consiste em constituir empresas em nome de
"laranjas" através das quais movimenta a maior parte do faturamento do grupo sem
pagar os tributos incidentes sobre as operações. Outras empresas, também abertas em
nome de "laranjas", tem como objetivo servir de anteparo entre o grupo e as ações
trabalhistas movidas por seus empregados, através de contratos simulados de
fornecimento de mão de obra, crime que detalharemos mais adiante. Há evidências da
prática de crime de estelionato contra a Fazenda Pública, num esquema de liberação de
créditos de ICMS que não são devidos à empresa.
Ademais, é de se destacar o seguinte trecho do Relatório da Polícia Federal que
trata dos "cabeças ou chefes" do grupo:
Os "cabeças" ou "chefes"
São, a um só tempo, os "donos" do negócio, seus mentores intelectuais e os principais
beneficiários do esquema. Gozam de ampla autonomia de decisão e dão a palavra final
nos negócios lícitos e ilícitos do grupo que comandam.
O Grupo dos "Noteiros" tem apenas um chefe, que é ( ) Já o Grupo Mozaquatro tem
quatro: Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Patrícia Buzolin
Mozaquatro e João Pereira Fraga. É nítida, no entanto, a ascendência do primeiro sobre
os demais, em que pese todos serem proprietários dos negócios da quadrilha e gozarem
de autonomia decisória no subgrupo que comandam.
Marcelo e Patrícia, por exemplo, gozam de autonomia sobre a empresa Friverde; João
Pereira Fraga, decide sobre os negócios da empresa Coferfrigo de Fernandópolis.
Ambas são empresas colocadas em nome de "laranjas". Apesar de todos serem
considerados "cabeças",
Alfeu coordena as atividades, ao passo que Marcelo e Patrícia a gerenciam. O que todos
têm em comum é o fato de serem os donos do empreendimento e os principais
beneficiários das fraudes, como já mencionado. (...)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Ante as circunstâncias narradas no Relatório Fiscal, o crédito tributário foi
constituído em face da pessoa jurídica Friverde Indústria e Comércio Ltda, tendo sido
atribuída a responsabilidade solidária, com espeque nos termos do inciso I do art. 124 e inciso III
do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), ao Sr. João Pereira Fraga
(sócio juntamente com a CM4 Participações Ltda da empresa Cofercarnes Comercial
Fernandópolis de Carnes Ltda, arrendadora das instalações situada na Estrada Municipal
Fernandópolis a Meridiano, S/N, Zona rural em Fernandópolis/SP para a Coferfrigo ATC Ltda).
Tem-se, pois, que referida pessoa física foi incluída no polo passivo da presente
autuação em virtude da constatação fiscal de que a empresa Friverde Indústria e Comércio
Ltda foi constituída formalmente tendo como sócios interpostas pessoas ("laranjas") com o
objetivo de simular ser a responsável pelo faturamento, tanto das empresas do grupo empresarial
da família Mozaquatro, quanto das próprias pessoas físicas arroladas integrantes da família.
Conforme relatou a fiscalização, a Friverde declarava tal faturamento, mas não
pagava os tributos devidos, tendo sido criada para suportar a carga tributária do Grupo.
Formalmente, esta empresa arrendava os imóveis e plantas frigoríficas pertencentes ao Grupo
Mozaquatro, de modo que não sendo proprietária dos estabelecimentos onde atuava, evitava que
os mesmos fossem destinados ao pagamento de suas dívidas.
A decisão recorrida entendeu correta a atribuição da responsabilidade solidária ao
impugnante com fulcro nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, e da lavratura do respectivo
"Termo de Sujeição Passiva Solidária", pois, restou comprovado o interesse comum de tal pessoa
física, nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objetos da
autuação.
De acordo com a decisão recorrida, em relação à pessoa física João Pereira
Fraga, esta atuação revela-se pelo fato de que efetivamente administrava a empresa Coferfrigo
com poderes para movimentar constas bancárias de titularidade desta, empresa colocada em
nome de "laranjas" e integrante do Grupo Mozaquatro.
Em seguida, o responsável solidário Sr. João Pereira Fraga (espólio), apresentou
Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que era titular da empresa Cofercarnes, tendo apenas
arrendado seu estabelecimento à Coferfrigo, após o Sr. Alfeu Mozaquatro se tornar seu sócio na
Cofercarnes e impor este arrendamento. Nesse sentido, pontuou que não matinha relação com o
grupo Mozaquatro e assim não pode responder pelas dívidas tributárias deste.
Em que pese a veemência das alegações trazidas pelos recorrentes, entendo que a
decisão recorrida não merece reparos.
Inicialmente, não vislumbro nulidade do ato administrativo de lançamento, pois
entendo que motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão
contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas
no lançamento.
Também não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa, já que o
recorrente teve acesso a toda documentação arrolada pela fiscalização, tendo sido assegurados a
ampla defesa e o contraditório.
A propósito, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços
ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência
do auto de infração, impedindo ao contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa das recorrentes.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação não se exaure na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento
que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos
julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do
presente processo.
No presente caso, todos os documentos que embasaram o crédito tributário
instruíram a autuação, oportunizando-se, portanto, o exercício do pleno contraditório.
Dessa forma, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis
que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Em outras palavras, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Ademais, em relação ao mérito da exigência tributária, cabe esclarecer que já está
sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão. Portanto, não assiste razão ao
contribuinte.
A propósito, o recorrente não questionou, expressamente, a incidência das
contribuições em epígrafe, sobre os valores pagos na aquisição de cestas básicas sem a
devida inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador — PAT, o que impede o
exame desta matéria.
Para além do exposto, em relação à responsabilidade solidária, cumpre destacar o
seguinte.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

O Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das “pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”
(art. 124, I) e das “pessoas expressamente designadas por lei” (art. 124, II). É de se ver:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No caso dos autos, entendo que a autoridade fiscal demonstrou claramente a
coparticipação do recorrente no esquema fraudulento, com a correta atribuição da
responsabilidade solidária, com espeque no inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), ao Sr. João Pereira Fraga.
A meu ver, a prova acostada aos autos, bem demonstra que o Sr. João Pereira
Fraga seria um dos "cabeças" do Núcleo Mozaquatro, sendo o proprietário de fato e
administrador de fato da filial da empresa Coferfrigo em Femandópolis/SP, registrada em nome
de “laranjas”. Ademais, também resta comprovado nos autos que o Sr. João Pereira Fraga era
procurador da conta bancária da filial da Coferfrigo, possuindo amplos poderes para representá-
la junto ao Banco Bradesco, inclusive para movimentar contas bancárias, gerindo e comandando
em parceria a atividade frigorífica no local.
Nesse sentido, ao se confundirem as operações travadas pelo Núcleo Mozaquatro,
tem-se que todos participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham
interesse comum na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso
demonstra o interesse comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a
aplicação do art. 124, inciso I do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão do recorrente no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsável tributário solidário pelos débitos formalmente
constituídos e atribuídos ao devedor principal.
Para além do exposto, cumpre destacar que a responsabilidade do art. 135, inc. III,
do CTN, surge quando os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, praticam dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social,
agindo-os intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento, o que se verifica no
caso concreto, ante a comprovação da coparticipação na empreitada fraudulenta do sujeito
arrolado, ainda que formalmente a administração não tenha ficado a seu cargo, mas sendo
proprietário e administrador de fato da Coferfrigo.
Em outras palavras, o vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a
participação efetiva da pessoa física arrolada como responsável solidária e ora recorrente, nos
atos jurídicos que implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva
responsabilização dos mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do
CTN. Conforme visto, resta comprovado nos autos que o Sr. João Pereira Fraga era procurador
da conta bancária da filial da Coferfrigo, possuindo amplos poderes para representá-la junto ao
Banco Bradesco, inclusive para movimentar contas bancárias, gerindo e comandando em
parceria a atividade frigorífica no local.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

No mesmo sentido, também vislumbro como correta a atribuição de sujeição
passiva prevista no art. 124, inc. I, do CTN, e que pressupõe o interesse comum dos sócios e
administradores na situação vinculada ao fato jurídico tributário, eis que nas situações em que há
a constatação de fraude e simulação, todos concorrem para a prática do ato ilícito, estando
vinculados ao fato gerador do tributo.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa2, ao afirmar
que: “Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Dessa forma, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a legitimidade passiva,
estando correta a inclusão do recorrente no polo passivo da demanda, na qualidade de
responsável solidário.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ademais, tendo em vista que os recorrentes transcrevem, ipsis litteris, a
impugnação apresentada, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente, em relação às alegações trazidas pelo Sr. João Pereira Fraga, ora
recorrente:
[...] Da responsabilidade atribuída a João Pereira Fraga
Quanto à responsabilização do Sr. João, a impugnação traz como argumento o fato de
que o mesmo era titular da empresa Cofercarnes, tendo apenas arrendado seu
estabelecimento à Coferfrigo, após o Sr. Alfeu Mozaquatro se tomar seu sócio na
Cofercarnes e impor este arrendamento. Afirma que não matinha relação com o grupo
Mozaquatro e assim não pode responder pelas dívidas tributárias deste.
No entanto, a fiscalização apurou que o Sr. João era procurador da Coferfrigo com
poderes para movimentar contas bancárias de titularidade desta, inclusive de acordo
com o depoimento do próprio Sr. João:
"QUE, questionado acerca da movimentação de contas bancárias de terceiros
por meio de procuração, respondeu que já foi procurador da DISTRIBUIDORA
DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIZ LTDA., e é procurador da
COFERFRIGO ATC LTDA. As contas são utilizadas para pagar o gado que é
adquirido pelos procuradores. QUE questionado se os gerentes dos bancos em
que estas empresas abrem as contas têm conhecimento de que elas estão em
nome de 'laranjas', respondeu que sim." (fls. 496 do Anexo 1)
Justificou o impugnante à época que a procuração outorgada pela Coferfrigo prestou-se
apenas para compra de gado para as empresas do Sr. Alfeu, alegação rechaçada ante a
constatação fiscal que o Sr. João efetivamente administrava tal empresa, conforme
outros documentos apreendidos e mencionados pela fiscalização no Anexo II (fls.
4.086/4.091).
A relação entre o Sr. João e as empresas do Grupo Mozaquatro é evidente. O Sr.
Jéferson César Gonçalves Resende, sócio do Sr. João na Cofercarnes informou que

2 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de
Direito Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

trabalhou no frigorífico de Alfeu estando registrado como empregado da empresa
Caromar (fls. 509 do Anexo I).
O Sr. Marco Túlio Nilsen Viola, em depoimento às fls. 532 do Anexo I também
menciona a ligação entre o Sr. João e a Coferfrigo:
"O interrogado informa que no ano de 2004 houve um desentendimento entre o
Grupo Mozaquatro e o Grupo Altomari, sendo que como o Frigorifico em
Fernandópolis era de propriedade de Alfeu Mozaquatro retirou todos os taxistas
e mandou para o Frigorifico de propriedade de João Pereira Fraga,
denominado dissimuladamente Coferfrigo, mas o estabelecimento de fato era
Cofercarnes."
Por outro lado, conforme já aventado, a Coferfrigo e a Friverde são empresas que
mantém relações que vão além daquelas ordinariamente entabuladas entre empresas de
um mesmo ramo, sendo a prova dos autos no sentido de que ambas integram o mesmo
grupo econômico de fato. Reforça essa constatação, por exemplo, os talões de cheque,
muitos em branco, da Coferfrigo apreendidos nas dependências da Friverde (Auto
Circunstanciado de Busca e Apreensão — anexo 1— fls. 634/635).
Eliana Sabino Alves, que trabalhou no "Frigorífico Mozaquatro", em seu depoimento
(Anexo I fls. 290), confirma que a ligação existente entre os Srs. João e Alfeu não era
simplesmente aquela aventada pelo impugnante de que eram sócios na Cofercarnes:
"Outra pessoa que a depoente lembra era de João Pereira Fraga, que
trabalhava no escritório da sede do frigorifico junto com Alfeu Mozaquatro."
Diante do esquema facilitador da prática de sonegação tributária, não se pode dizer que
as empresas integrantes do grupo Mozaquatro declararam espontaneamente e no prazo,
toda movimentação fiscal e contábil em seu nome, vez que tais declarações, embora a
princípio apresentem-se regulares do ponto de vista formal, não refletem materialmente
as operações realizadas, como também não corresponde ao ocorrido o contrato de
arrendamento celebrado pela Cofercarnes (empresa da qual o Sr. João era formalmente
proprietário) e a Coferfrigo.
A responsabilidade atribuída ao Sr. João não decorre do fato de que o mesmo era o
proprietário da Cofercarnes, carecendo de relevância a alegação de que esta empresa
permaneceu inativa por determinado período.
Diferente disso, responde o Sr. João por atos praticados e comprovados pela fiscalização
de maneira consistente, em relação à empresa Coferfrigo e também em relação à
empresa Friverde, ante a demonstração de que ambas, e as demais pessoas físicas e
jurídicas responsabilizadas pela fiscalização, compunham um verdadeiro grupo
econômico de fato, compartilhando interesses e comungando esforços para a
consecução de seus objetivos comuns, embora formalmente fosse o Sr. João apenas
proprietário da empresa que arrendava as instalações à Coferfrigo.
Como se vê, os auditores não agiram a partir de meras suposições, mas pautados num
conjunto probatório amplo, justificando a responsabilização solidária atribuída ao Sr.
João pelo crédito tributário lançado, o qual foi determinado não com base em
presunções e documentos de terceiras pessoas, mas na análise dos elementos
mencionados no Relatório Fiscal - notas fiscais de entrada - todos eles da empresa
Friverde, os quais encontram-se consolidados em valores nas planilhas confeccionadas
pela fiscalização e que integram o AI.
Pelo exposto neste item, somado às razões apresentadas no tópico anterior do presente
Voto no que se refere à possibilidade de desconsideração dos atos praticados – a qual se
reporta para rebater a alegação de que o fisco não poderia desconsiderar a personalidade
jurídica das empresas pelo fato de possuir eficácia limitada o artigo 116, parágrafo
único do CTN - e da imputação da responsabilidade solidária a pessoa que tenha
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, irretocável o procedimento
fiscal no que se refere ao "Termo de Sujeição Passiva Solidária" lavrado em relação ao
Sr. João Pereira Fraga.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Da origem das importâncias lançadas:
Na impugnação em nome do Sr. João também é suscitada a ausência de explicação da
origem dos valores lançados, sob o argumento de que não foram elencados os segurados
cujas remunerações integraram a base de cálculo, não havendo demonstração da
comprovação do vínculo empregatício entre funcionários das empresas em questão e a
Cofercarnes, da qual o Sr. João era proprietário. Alega-se que a falta de precisão e
clareza enseja a nulidade.
Tais argumentos devem ser rechaçados, ante a verificação de planilhas lavradas pela
fiscalização que discriminam os beneficiários dos pagamentos efetuados e que serviram
de base de cálculo para as contribuições lançadas.
Também se encontram nos autos planilhas que não apresentam a relação nominal dos
segurados, como aquelas relativas às cestas básicas adquiridas pela empresa, cujos
documentos considerados não possibilitaram a identificação desses segurados, mas que
certamente representam fatos geradores das contribuições lançadas uma vez que
correspondem à alimentação fornecida aos empregados.
No entanto, deve-se considerar que todas elas foram elaboradas a partir dos documentos
da própria empresa, cabendo nesta situação aos autuados à prova da incorreção dos
trabalhos fiscais.
Cerceamento do Direito de Defesa:
Não se caracterizou o alegado cerceamento de defesa em virtude da entrega ao
inventariante do Sr. João apenas de um CD-R.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome do Sr. João foi devidamente publicado
em edital e no mesmo consta a existência do AI ora analisado, e também que:
"Todos os documentos que integram os Autos de Infração bem como o Relatório
de Grupo Econômico Anexos I e II estão à disposição da empresa e responsáveis
solidários na Agência da Receita Federal do Brasil em Fernandópolis a Rua. ..."
Conforme registrado no Relatório Fiscal do AI item "23", foram encaminhados ao Sr.
João uma via do relatório em questão e do auto-de-infração, enquanto os Anexos I e II
tiveram encaminhamento por arquivo digital, tudo em conformidade com a previsão
contida no artigo 663 da Instrução Normativa 03 de 14/07/2005.
Os documentos dos quais se extraiu a base de cálculo das contribuições lançadas
encontram-se presentes nos autos por meio de cópias ou com seus valores consolidados
em planilhas que integram os AI lavrados, e uma vez disponibilizado o acesso do
interessado aos autos, cabia aos impugnantes a apresentação de contra-prova caso
entendessem incorreto qualquer desses valores.
Dessa maneira, deve ser afastada a alegação de cerceamento do direito de defesa, tendo
os procedimentos fiscais inclusive no que se refere à entrega de relatórios em arquivo
digital, se pautado na legislação atinente.
Por fim, não surte qualquer efeito a alegação de que o inventariante do Sr. João não
tenha tido acesso a tais documentos junto à Coferfrigo, vez que a participação do Sr.
João nas atividades desenvolvidas pela citada empresa, que integra o mesmo grupo
econômico do qual faz parte a Friverde, restou cabalmente demonstrada.
Da produção de provas:
Quanto ao pleito de produção de provas documental e testemunhal tem-se que a dilação
probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção da autoridade
julgadora e ao atendimento, por parte de seu requerente, dos requisitos previstos na
legislação.
Nesse sentido, os elementos apresentados são suficientes à formação da convicção
necessária à prolação do presente Voto.
Todos os documentos trazidos aos autos oportunamente foram devidamente analisados
e considerados neste julgamento, sendo que a prova documental, nos termos do artigo
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

7°, § 10 da Portaria RFB 10.875 de 16 de agosto de 2007 e artigo 16, § 4o do Decreto
70.235/72, deveria ser apresentada na impugnação, precluindo o direito dos
impugnantes de fazê-lo em outro momento processual, a menos que ficasse
demonstrada a impossibilidade de que sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, fosse referente a fato ou a direito superveniente ou destinada a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que nenhuma dessas situações restou
demonstrada.
A produção de prova testemunhal, além de desnecessária à formação da convicção para
o julgamento, a qual tomou corpo por tudo que aqui se expôs, não se encontra prevista
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Assim sendo, descabe falar em dilação probatória.
Da Decadência:
Considerando-se que o presente lançamento abrange competências a partir de 07/2004,
resta prejudicada a alegação de decadência para as competências até 11/2003.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados
pelos responsáveis solidários Srs. Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro,
Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda e
João Pereira Fraga (Espólio), para NEGAR-LHES PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para consignar que a solidariedade do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991,
não demanda interesse comum no fato gerador do tributo, pois esse dispositivo se socorre do
espaço normativo outorgado pelo inciso II do artigo 124 do CTN, que, sem maiores
condicionantes, autoriza a lei ordinária a estabelecer outras situações de responsabilidade
solidária.
No caso concreto, o Relator mantém a caracterização da solidariedade pelo
interesse comum decorrente da constatação de fraude e simulação, estando vinculados todos que
concorrem para a prática dos atos ilícitos, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Apesar disso, temos de ter em mente que o conceito de grupo econômico
explicitado pela legislação tributária de regência corresponde ao conceito orgânico de grupo
econômico trabalhista:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048 de 6 de maio de 1999).
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento.
(Redação Original)
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003
Art. 778. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Instrução Normativa RFB no 2110, de 17 de outubro de 2022
Art. 275. (...)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando
cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (CLT, art.
2o, § 3o)
Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973.
Art. 3°
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade
jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou
financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da
relação de emprego.
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943)
Art. 2° (...)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas. (Redação Original)
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão
responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 3° Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído
pela Lei no 13.467, de 2017)
Esse fato é extremamente relevante, pois a relação jurídica trabalhista é a relação
jurídica de direito privado subjacente ao fato gerador das contribuições previdenciárias:
Constituição de 1988
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
(Redação Original)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - dos trabalhadores; (Redação Original)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de
Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, o valor da compensação pecuniária a ser paga no âmbito do
Programa de Proteção ao Emprego - PPE, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. (Redação dada pela Medida Provisória no 680, de 2015
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser
o regulamento, nos seguintes percentuais sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) (...).
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente recebida ou
creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais empresas, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8° e respeitados
os limites dos §§ 3°, 4° e 5° deste artigo;
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo: o salário-base,
observado o disposto no art. 29.
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Note-se que pagar, dever ou creditar e auferir remuneração paga, devida ou
creditada por prestação de trabalho são eleitos pelo constituinte e pelo legislador como verbos
nucleares aos fatos geradores das contribuições previdenciárias da empresa (pagar, dever ou
creditar remuneração por prestação de serviços de segurado) e do segurado (auferir o segurado
remuneração paga, devida ou creditada pelo seu trabalho subordinado ou por conta própria).
Os verbos em questão são signos de riqueza, sendo colhidos da relação jurídica de
trabalho, relação jurídica de direito privado subjacente ao fato gerador.
Havendo solidariedade trabalhista, em face de todos os solidários é creditada a
dívida trabalhista sem benefício de ordem (relação externa de solidariedade, relação dos
solidários perante o credor comum: Lei n° 5.889, de 1973, art. 3°, §2°; CLT, art. 2°, §2°; e Lei n°
10.406, de 2002, art. 264), ainda que na relação interna respondam entre si por parte ou aquele a
quem interesse a dívida responda pela totalidade conforme haja ou não solidariedade trabalhista
ativa/dual (Lei n° 10.406, de 2002, art. 283, 284 e 285; Súmula TST 129).
Reitere-se que, perante aquele que aufere a remuneração pelo trabalho
subordinado, os devedores solidários trabalhistas respondem pela totalidade das obrigações
decorrentes da relação de emprego, sem beneficio de ordem (Lei n° 5.889, de 1973, art. 3°, §2°;
e CLT, art. 2°, §2°).
Logo, a mera existência do grupo econômico trabalhista enseja a solidariedade
tributária das contribuições previdenciárias da empresa e do segurado, isso porque, uma vez
preenchido o critério orgânico eleito pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei no
5.452, de 1943) e pela Lei do Trabalho Rural (Lei n° 5.889, de 1973), seja o grupo de direito ou
de fato e seja o grupo regular ou irregular, há solidariedade trabalhista passiva. Aqui nem se
discute a solidariedade trabalhista ativa ou dual, em relação à qual o empregador é único
(coempregador, Súmula TST n° 129). Sobre os conceitos em questão ver minha declaração de
voto no Acórdão n° 2401-010.122, de 2 de dezembro de 2021.
Havendo solidariedade trabalhista passiva, todos os integrantes do grupo
econômico trabalhista estão dentro do domínio do pagar, dever ou creditar remuneração,
vinculando-se de forma direta3 ao fato gerador da contribuição da empresa (CTN, art. 124, I e
128) e de forma indireta4 ao fato gerador da contribuição do segurado empregado5. Por esse
motivo, a legislação previdenciária adota o conceito da legislação trabalhista para o grupo
econômico.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de apenas o fato de
integrar grupo econômico não tornar uma pessoa responsável pelos tributos inadimplidos pelas
demais pessoas do grupo ignora a peculiaridade de a relação jurídica material subjacente à incidência
da norma tributária relativa às contribuições previdenciárias da empresa e do segurado ser uma
relação jurídica com pluralidade de sujeitos passivos, justamente os integrantes do grupo econômico
trabalhista, a se obrigar solidariamente pelo pagar/dever/creditar a remuneração ao empregado, ou
seja, a se responsabilizar solidariamente pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de
emprego.

3 Direta por estar no polo da relação jurídica de direito privado a receber o impacto jurídico do tributo.
4 Indireta por estar, no âmbito da relação jurídica de direito privado, no polo oposto ao que recebe o impacto jurídico
do tributo.
5 A empresa ( = empregador) é terceiro vinculado ao fato gerador da contribuição do segurado empregado (CTN,
art. 128) por pagar/dever/creditar a remuneração ao trabalhador e o mesmo pode ser dito das demais empresas do
grupo em solidariedade trabalhista passiva, eis que solidárias trabalhistas pelo pagar/dever/creditar remuneração
(CTN, art. 128).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001558/2008-78

Diante do grupo econômico trabalhista, todas as empresas do grupo integram a
relação jurídica trabalhista na qualidade de solidários a responder pelos créditos trabalhistas do
empregado, resultando como inequívoco o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I).
Sendo a relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições
previdenciárias a envolver remuneração de empregados uma relação jurídica de direito privado
solidária, não há como se ignorar que as empresas do grupo em seu conjunto vinculam-se à
situação descrita como núcleo do fato gerador (CTN, art. 128), ou seja, ao pagar/dever/creditar
remuneração a segurado empregado (contribuição da empresa) ou ao auferir remuneração paga,
devida ou creditada como retribuição pelo trabalho (contribuição do segurado empregado).
Nesse contexto, o art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, retira seu fundamento de
validade não apenas do art. 124, II, do CTN, mas também dos arts. 124, I, e 128 do CTN.
Portanto, o simples fato de se integrar grupo econômico trabalhista enseja a
responsabilidade tributária das empresas agrupadas pelas contribuições previdenciárias a
envolver remuneração de segurado empregado.
Em relação às contribuições previdenciárias a envolver remuneração de
contribuinte individual, bem como para as contribuições por sub-rogação enquanto adquirente de
produção rural de pessoa física (Lei 8.212, de 1991, arts. 25 e 30, III e IV), ainda que o
fundamento de validade viesse a residir apenas no art. 124, II, do CTN, não caberia ao colegiado
afastar a incidência do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991 (para a contribuição dos
contribuintes individuais, combinado com o art. 13 da Lei n° 10.666, de 2003), sob alegação de
ilegalidade ou inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2).
De qualquer forma, como já dito, a situação concreta atrai também a incidência do
art. 124, I, do CTN, como asseverado pelo Relator.
Diante dessas ponderações, acompanho o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 786
DF CARF MF
Original